Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012904-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 910.805.251-49 (AGRAVANTE), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 16.867.797/0001-69 (AGRAVANTE), MILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 825.651.471-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam que
“o voto fundamentou-se tão somente no não afastamento da mora e inexistência de depósito judicial das parcelas outroras inadimplidas, sem contudo enfrentar a nulidade da hipoteca por força do art. 833, inc. VIII do CPC”.

Sustentam que
“o imóvel rural ((id. 214192749 – pág. 74/75) trata-se de pequena propriedade rural e trabalhada pelos Embargantes (pessoa física) e sua família, como já demonstrado na exordial”,
e que
“vislumbra-se o perigo de dano na possibilidade de consolidação da propriedade em favor da Cooperativa Embargada e da consequente afronta ao objetivo da proteção constitucional, de assegurar o direito fundamental de acesso aos meios geradores de renda do pequeno trabalhador rural e de sua família, conforme direito assegurado pelo artigo 833, VIII do CPC/2015”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que, quanto à impenhorabilidade, não há evidência de dano iminente que exigisse o deferimento da medida naquela oportunidade, visto que não há indicação de que a área esteja em via de ser expropriada.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo manifesto o inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024